Tribunal: TJSP
Processo: 2283326-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NO CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO DA AUTORA NA CLÍNICA NOVA REABILITAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE A AUTORA, QUE SOFRE DE SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA (CID10: F-19.2/F60.8) - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE TEVE DE BUSCAR

Ementa:
PLANO DE SAÚDE- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NO CUSTEIO INTEGRAL DA INTERNAÇÃO DA AUTORA NA CLÍNICA NOVA REABILITAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE A AUTORA, QUE SOFRE DE SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA (CID10: F-19.2/F60.8) - ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE TEVE DE BUSCAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA DA RECORRIDA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO TRATAMENTO DE QUE NECESSITA – COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO PERMITE VISLUMBRAR A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE OU A INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA O TRATAMENTO PRESCRITO – A PACIENTE ENCONTRA-SE INTERNADA DESDE 26 DE NOVEMBRO DE 2019, RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS – AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – EM CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, OS CUSTOS DECORRENTES DA INTERNAÇÃO PODERÃO SER OBJETO DE OPORTUNO RESSARCIMENTO - NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO